Tribunal: TJDFT
Processo: 0774124-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. TRATAMENTO PELO SUS. TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. ATO INFRALEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. DECRETO DISTRITAL No 46.024/2024 E PORTARIA No 426/2024. PROGRAMA DF ACESSÍVEL - TCB HEMODIÁLISE. POLÍTICA PÚBLICA AINDA NÃO IMPLEMENTADA. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença de improcedência do pedido de fornecimento de transporte para realização de tratamento de hemodiálise, com fundamento na declaração de inconstitucionalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024.
2. Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. A recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita (ID 77867970). Foram ofertadas contrarrazões (ID 80426791).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Distrito Federal. Informou possuir 67 anos de idade e ser portador de insuficiência renal crônica, realizando sessões de hemodiálise no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Alegou apresentar condições clínicas que tornam extremamente arriscada a utilização de transporte público coletivo (ônibus ou metrô) para comparecer ao tratamento: ausência de membro inferior direito em razão de amputação; uso de cadeira de rodas; alto risco de quedas; necessidade de acompanhante para atividades cotidianas; além de dificuldades financeiras para custear transporte, já que sua renda familiar mensal é de R$ 1.672,00. Acrescentou que, após as sessões de hemodiálise, manifesta sintomas como hipotensão, tontura, síncope, hipoglicemia, fraqueza e contrações musculares, o que torna ainda mais insegura a utilização do transporte público, dada a probabilidade de quedas. Ressaltou que a disponibilização de transporte adequado é absolutamente essencial para garantir sua adesão à terapia hemodialítica, sendo que a ausência desse suporte compromete a continuidade do tratamento. Por tais razões, ajuizou a presente ação, visando ao fornecimento do transporte requerido.
4. Em suas razões recursais, o autor invocou as normas constitucionais e infraconstitucionais que consagram o direito fundamental à saúde, impondo ao Poder Público o dever de garanti-lo com eficiência e em tempo razoável. Aduziu que a invocação genérica de impacto financeiro não afasta o dever estatal de assegurar a prestação de serviço essencial à saúde. Afirmou que o fornecimento do referido serviço encontra amparo nas políticas públicas de saúde. Sustentou que seu estado clínico demanda tratamento urgente e contínuo. Defendeu que, para assegurar a continuidade do tratamento prescrito, é imprescindível a disponibilização de transporte adequado para o comparecimento às sessões de hemodiálise. Requereu o provimento do recurso, com a antecipação da tutela recursal, para determinar ao Distrito Federal o fornecimento, no prazo de 10 (dez) dias, transporte de ida e volta para as sessões de hemodiálise.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em: (i) analisar a constitucionalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024; (ii) caso afastada a inconstitucionalidade declarada na origem, verificar se o processo se encontra apto para imediato julgamento pela instância revisional (causa madura – CPC, art. 1.013, § 3o); e (iii) definir se o ente estatal deve fornecer transporte para que o recorrente compareça às sessões de hemodiálise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A sentença recorrida julgou improcedente integralmente o pedido não por ausência de direito material à saúde, mas por declarar, de ofício, a inconstitucionalidade e ilegalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024, afirmando que o ato criaria serviço público novo, violaria separação dos Poderes, LRF e inexistiria dotação orçamentária.
7. No caso concreto, além de ter violado a vedação à decisão surpresa (CPC, art. 10), a declaração de inconstitucionalidade foi feita de forma abstrata, sem demonstração probatória mínima, sem contraditório qualificado e com imputação de vícios graves sem análise criteriosa e aprofundada do tema. O pronunciamento judicial assumiu contornos de controle concentrado (com efeitos e racionalidade típicos de ação objetiva), quando o caso exige controle difuso (incidental), vinculado aos elementos concretos do processo. O controle difuso, sobretudo quando acionado de ofício, exige cautela máxima, pois a declaração de inconstitucionalidade deve ser: i) necessária à solução do caso; ii) estritamente vinculada ao litígio; iii) fundada em prova e elementos objetivos; iv) adotada como ultima ratio, jamais como premissa apriorística para extinguir direito fundamental relacionado à saúde, especialmente quando o ato declarado inconstitucional foi elaborado pelo ente que compõe o polo passivo da ação e não suscitou tais vícios na legislação elaborada por ele próprio.
8. O Decreto no 46.024/2024 é ato típico do Poder Executivo para operacionalizar a execução de serviços de saúde — especialmente em área de logística assistencial, remoção e transporte sanitário — o que está inserido na competência administrativa do gestor público. Declarar a inconstitucionalidade normativa com base em vício de iniciativa demanda análise e contraditório acurado em relação ao tema e à integralidade do normativo, o que não ocorreu no caso concreto. A declaração judicial de violação à LRF pressupõe análise técnica acurada a respeito e exige demonstração documental da ausência de adequação e compatibilidade. Imputar ilegalidade fiscal gravíssima ao Poder Executivo exige lastro documental mínimo, sob pena de tornar o Poder Judiciário instância de auditoria fora de processo próprio.
9. O fundamento de inexistência de dotação orçamentária própria na LOA revela-se absolutamente incorreto, uma vez que consta expressamente no Anexo IV da Lei no 7.377/2023 rubrica para custear o Projeto descrito por “IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MAIS ACESSÍVEL -TCB-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL 99 PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) 50”, com orçamento de R$ 3.230.000,00 (três milhões duzentos e trinta mil reais) para o ano de 2024. Há previsão e execução orçamentária também nas LOAs 2025 e 2026, o que demonstra: i) planejamento continuado; ii) existência de recursos; e iii) compatibilidade com políticas públicas em curso, o que reforça que não se trata de iniciativa improvisada ou financeiramente “nula de pleno direito”.
10. Ademais, o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular ao paciente que não dispõe de condições físicas para utilizar transporte público convencional, tampouco de recursos para custear transporte particular, não se limita ao Decreto mencionado, tampouco se amolda aos seus dispositivos. Inclusive, pretensões de mesma natureza são rotineiramente deduzidas em juízo anos antes da edição do Decreto Distrital no 46.024/2024.
11. O processo está suficientemente instruído, podendo ser analisada a questão com base na teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC, sem que seja maculada a inafastabilidade da jurisdição. A prova necessária à elucidação do caso é eminentemente documental.
12. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que o tratamento seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de garantia constitucional, consistente no fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular até o local onde é realizado o tratamento médico quando o indivíduo não possuir condições físicas para utilizar o transporte público convencional e nem meios para custear o transporte particular.
13. Foi instituído no âmbito do Distrito Federal, por meio do Decreto no 46.024, de 12 de julho de 2024 (regulamentado pela Portaria no 426/2024), o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise(STPCTH), denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise, destinado ao deslocamento de usuários com Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS), em caráter eletivo, sem urgência, em situação previsível de atenção programada. Para a utilização do transporte fornecido pelo Programa DF Acessível - TCB Hemodiálise, impõe-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 3o do Decreto Distrital no 46.024/2024. No ponto, somente em caso de impossibilidade de atendimento dos pacientes pelo referido programa, devidamente justificada, a SES deverá, com recursos próprios, realizar o transporte em modalidade individual.
14. Não obstante a edição do referido Decreto, não há notícia nos autos da sua efetiva implementação, com a prestação do serviço de transporte nos termos do aludido Programa, tampouco existem elementos que comprovem o cadastramento do recorrente ou a análise administrativa do caso concreto. Com efeito, a omissão estatal quanto à implementação da própria política pública instituída pelo Ente Federativo e prevista em norma infralegal configura inércia administrativa relevante, capaz de comprometer o exercício pleno do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, sendo o Estado responsável por adotar medidas alternativas enquanto não efetivado o programa.
15. No caso concreto, resta configurada a excepcionalidade apta a justificar a imposição ao ente estatal do dever de fornecer transporte ao recorrente. Os relatórios médicos juntados aos autos comprovam a necessidade de realização contínua de sessões de hemodiálise e atestam que a utilização de transporte coletivo convencional expõe o paciente a riscos relevantes, especialmente porque, após os procedimentos, apresenta sintomas como tontura, hipotensão e episódios de síncope, o que eleva significativamente a probabilidade de quedas e traumas. Ademais, o quadro clínico do autor envolve comorbidades associadas à insuficiência renal crônica, tais como distúrbios minerais ósseos, anemia e o uso de cateter venoso central (permcath) em veia jugular interna direita, circunstâncias que agravam o risco de intercorrências durante o deslocamento. Soma-se a isso a limitação de mobilidade decorrente da amputação do membro inferior direito, com necessidade permanente de uso de cadeira de rodas, elementos que, em conjunto, demonstram de forma inequívoca a inviabilidade do uso de transporte público regular e evidenciam a necessidade de disponibilização de transporte individual adequado.
16. Demonstrado, portanto, que o quadro clínico apresentado pelo recorrente inviabiliza o uso de transporte público regular e que ele não dispõe de condições financeiras para custear transporte particular, impõe-se o fornecimento de transporte individual adequado para assegurar o acesso contínuo e seguro ao tratamento de hemodiálise, como medida indispensável à efetivação do direito fundamental à saúde.
17. Julgado o mérito do recurso, resta prejudicado o pedido de antecipação de tutela formulado pelo recorrente.

IV. DISPOSITIVO

18. Recurso conhecido. Sentença desconstituída. Aplicação da teoria da causa madura. Julgado parcialmente procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a fornecer, no prazo de 30 (trinta) dias, o transporte ao autor para o tratamento de hemodiálise, 3 (três) vezes por semana, para a locomoção de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência.
19. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.